Tribunal: TJSP
Processo: 0038362-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Identidade de parte, causa de pedir e pedido, contidos em ordem anteriormente impetrada e já julgada – Reiteração – Impossibilidade – Inexistência de fundamento, fato ou documento diverso capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão – Ato tido por coator, ademais, que se viu mantido por decisão colegiada – Inteligência do

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Identidade de parte, causa de pedir e pedido, contidos em ordem anteriormente impetrada e já julgada – Reiteração – Impossibilidade – Inexistência de fundamento, fato ou documento diverso capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão – Ato tido por coator, ademais, que se viu mantido por decisão colegiada – Inteligência do artigo 650, § 1o, do Código de Processo Penal – Cognoscibilidade – Descabimento – Writ não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 0038362-76.2020.8.26.0000, da Comarca de
Barretos, em que é impetrante/paciente JHONNY IGOR MENDES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM da ordem de
habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0038362-76.2020.8.26.0000 - lauda 2/6
Voto:
25090 CFF/D
Habeas Corpus:
0038362-76.2020.8.26.0000
Comarca:
Barretos
Vara:
2a Vara Criminal
Autos originários:
1501406-17.2019.8.26.0066
Impetrante/paciente:
Jhonny Igor Mendes de Lima
Habeas Corpus
Identidade de parte, causa de
pedir e pedido, contidos em ordem anteriormente
impetrada
e
já
julgada

Reiteração

Impossibilidade Inexistência de fundamento, fato
ou documento diverso capaz de ensejar a mudança
do cenário original e tornar necessário o reexame
da questão
Ato tido por coator, ademais, que se
viu mantido por decisão colegiada Inteligência do
artigo 650, § 1o, do Código de Processo Penal

Cognoscibilidade
Descabimento
Writ não
conhecido.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, impetrado
pelo próprio paciente, no qual alega estar sofrendo constrangimento ilegal
imposto pela digna autoridade apontada como coatora, em razão da
manutenção de sua prisão preventiva.
Postula, ao que se infere, a concessão da
ordem para que responda ao processo em liberdade.
Sem pedido de liminar (fls. 11), os autos
contam com informações judiciais (fls. 64/115) e parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento da ordem (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0038362-76.2020.8.26.0000 - lauda 3/6
118/119).
É o relatório.
Assenta-se, de plano, a impossibilidade
de conhecimento da ordem.
É que tendo o presente habeas corpus o
mesmo paciente, causa de pedir e pedido daqueles existentes no HC no
2070286-71.2020.8.26.0000, inviável se mostra seu conhecimento,
especialmente porque a ordem anterior já foi analisada e denegada por
esta Colenda 5a Câmara Criminal (vide fls. 43/60).
Não há como afastar a existência de mera
reiteração, máxime porque a renovação do outrora postulado não se vê
instruída, a rigor técnico, com fundamento ou fato novo, capaz de ensejar
a mudança do cenário original e tornar necessário reiniciar o reexame da
questão.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “revela-se manifestamente incabível o habeas corpus que
veicula pedido idêntico ao formulado em pleito anterior, que tramita
nesta Corte” (6a Turma, AgRg no HC no 237.324/SP, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura) e o Excelso Supremo Tribunal Federal
igualmente assentou que “não se conhece de impetração que reitera os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0038362-76.2020.8.26.0000 - lauda 4/6
termos de pedido de 'habeas corpus' já julgado, com perfeita
identidade em relação ao nome do paciente, à autoridade apontada
como coatora e aos fundamentos do 'writ'.” (2a Turma, HC no
74834/MS, Rel. Min. Maurício Corrêa).
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus
Identidade de parte, causa de pedir e
pedido contidos em ordem anteriormente impetrada

Reiteração
Impossibilidade
Inexistência de fundamento,
fato ou documento diverso capaz de ensejar a mudança do
cenário original e tornar necessário o reexame da questão
Precedentes
Conhecimento
Descabimento
Exegese dos
artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, e 663, do Código de Processo Penal
Ordem
indeferida liminarmente.” (TJSP, 5a Câmara Criminal, HC no
0013339-31.2020.8.26.0000, DJ 01.04.2020, v.u.)
Não fosse o bastante, a pretensão
liberatória, como se viu, já foi submetida e decidida por esta Colenda 5a
Câmara Criminal, no âmbito do HC no 2070286-71.2020.8.26.0000, a qual,
por votação unânime, denegou a ordem anteriormente impetrada.
Assim, como claramente se vê, a
restrição imposta ao paciente, por ele reputada como ilegal, passou a ser
resultante da confirmação do ato dada por coator por esta Corte de
Justiça, convolada, por isso, em autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0038362-76.2020.8.26.0000 - lauda 5/6
O artigo 650, § 1o, do Código de Processo
Penal, insculpido no princípio de hierarquia, preceitua que a violência ou
coação ilegal somente pode ser objeto de habeas corpus se impetrado
perante Juízo ou Tribunal de grau jurisdicional superior ao da autoridade
apontada como coatora, que, no caso, passou a ser o Colendo Superior
Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, c).
Julio Fabbrini Mirabete, analisando a
competência do Superior Tribunal de Justiça, após a Emenda
Constitucional no 22, que deu nova redação ao artigo 105, inciso, alínea
“c”, da Constituição Federal, prelecionou que “a essa Corte [STJ]
competente julgar 'habeas corpus' cujo coator é qualquer tribunal,
exceto os Superiores, ou seja, Tribunais de Alçada, Tribunais de
Justiça, Tribunais de Justiça Militar Estadual, Tribunais Regionais
Federais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.” (in “Código de
Processo Penal Interpretado”, Editora Atlas, 10a edição, 2003, pág. 1729).
Em outras palavras, este Tribunal não
tem mais competência para julgar habeas corpus impetrado contra
decisão proferida nessa mesma segunda instância, até porque
entendimento diverso possibilitaria a hipótese de conceder o Tribunal
writ contra si mesmo.
Assim, como precisamente anotado por
José Frederico Marques, “não pode tomar conhecimento de um pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0038362-76.2020.8.26.0000 - lauda 6/6
de habeas corpus o juiz ou tribunal que praticou ou confirmou,
expressa ou implicitamente, o ato considerado ofensivo da liberdade
física do paciente” (in “Elementos de Direito Processual Penal”, Ed.
Bookseller, 1a edição, 1997, pág. 377, texto e nota 14).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aliás, já assentou ser “inadmissível o conhecimento e concessão de
'habeas corpus' pelo mesmo Tribunal de 2o grau, cassando a decisão
anterior de sua Câmara reconhecendo a prescrição, se o último pedido
tem os mesmos fundamentos do anterior, cuja decisão transitara em
julgado. Julgado o 'habeas corpus' pelo Tribunal 'a quo', a decisão
ficou sujeita a recurso ordinário a ser submetido à jurisdição de outro
Tribunal.” (5a Turma, HC no 1189/MG, Rel. Jesus Costa Lima).
Nesse contexto, inarredável reconhecer a
incognoscibilidade deste writ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do
presente habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)